Tribunal: TJDFT
Processo: 0734558-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0734558-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO, CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA AGRAVADO: VITORIA RODRIGUES PEREIRA DA SILVA, JOSE DOUGLAS RODRIGUES PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Fundação de Crédito Educativo e Outros em face da r. decisão (ID 164966783, na origem) que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de Vitória Rodrigues Pereira da Silva e José Douglas Rodrigues Pereira, deferiu a suspensão da execução por apenas 6 (seis) meses, nos termos do art. 771, parágrafo único, e art. 313, II e § 4o, todos do CPC/15. Nas razões recursais (ID 50319332), alegam, em suma, que as partes firmaram acordo extrajudicial para pagamento parcelado do débito, razão pela qual requereram a suspensão da demanda executiva até a data 31/3/2025, prazo estipulado no termo do acordo para o integral adimplemento da obrigação. Contudo, o d. Juízo de origem indeferiu a suspensão nesses termos, por entender que o sobrestamento deve ocorrer no prazo máximo de 6 (seis) meses, em conformidade com o art. 313, II e § 4o, do CPC/15, sob consequência de afronta ao princípio da razoável duração do processo. Argumentam que o pedido de suspensão pelo período acordado entre as partes para o pagamento do débito foi fundamentado no art. 922 do CPC/15, não havendo previsão de limite temporal. Requerem antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão recorrida. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Conquanto reconheça a probabilidade do direito, não vislumbro, no caso, o periculum in mora, uma vez que o d. Juízo de origem suspendeu o processo até 10/1/2024, não havendo risco de perecimento do direito das Agravantes antes do julgamento do presente recurso pelo Colegiado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator